Tribunal: TJDFT
Processo: 0745101-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de compensação de valores e suspensão da exigibilidade do título judicial em cumprimento de sentença. O agravante alega possuir crédito reconhecido em outro processo e requer compensação com o débito executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compensar crédito do agravante com débito de honorários sucumbenciais devidos ao ente público; e (ii) estabelecer se cabe suspender a exigibilidade do título judicial até a efetiva compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ente público possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais, que constituem receita pública até o repasse aos procuradores, conforme Lei Distrital no 5.369/2014, Decreto-Lei no 500/69 e Lei no 9.289/96.
4. A Súmula 306 do STJ, que permitia compensação, foi cancelada após a vigência do CPC/2015. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) e deste Tribunal de Justiça confirma a impossibilidade de compensação.
5. Não demonstrada a probabilidade do direito, inviável a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do título ou aceitar crédito como garantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "O ente público possui legitimidade para executar honorários sucumbenciais, ainda que destinados aos procuradores, por manterem natureza de receita pública até o repasse."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 14; CPC/2015, art. 300; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o; Decreto-Lei no 500/69, art. 1o; Lei no 9.289/96, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.